Tribunal: TJSP
Processo: 2205587-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não estão evidenciados, sem margem de dúvida, indicativos suficientes de comportamento anormal advindos do apartamento ocupado pelos agravantes. Prudente, portanto,

Ementa:

Ação de obrigação de não fazer. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não estão evidenciados, sem margem de dúvida, indicativos suficientes de comportamento anormal advindos do apartamento ocupado pelos agravantes. Prudente, portanto, que as condutas sejam avaliadas após o estabelecimento do contraditório.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2205587-87.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes THAIS STELA LUIZ DOS
SANTOS, GIULIANO FAZZIO PASSINI e ANTONIA FOGOLIN, é
agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIENZI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2205587-87.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 12a VARA CÍVEL.
Agravantes: THAIS STELA LUIZ DOS SANTOS; GIULIANO FAZZIO
PASSINI E ANTONIA FOGOLIN.
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIENZI.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Fernando José Cúnico.
VOTO No 34.834
Ação de obrigação de não fazer. A concessão
da tutela de urgência está condicionada à
presença dos pressupostos da probabilidade
do direito e perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Hipótese em que não estão evidenciados, sem
margem de dúvida, indicativos suficientes de
comportamento anormal advindos do apartamento ocupado pelos agravantes.
Prudente, portanto, que as condutas sejam
avaliadas
após
o
estabelecimento
do
contraditório.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de obrigação de não fazer, deferiu o pedido de
tutela provisória, para determinar que os réus se abstivessem de
promover barulhos e ruídos em seu apartamento, da forma indicada no
laudo de fls. 104/175 dos autos de origem, a fim de evitar incômodo
aos demais condôminos, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (fls.
250).
Alegam
os
agravantes
que
o
condomínio
agravado ingressou com ação de obrigação de não fazer, consistente
na proibição de residirem na unidade 72, de propriedade da agravante
Antônia. Sustentam residir no imóvel o casal Thais e Giuliano, além de
três filhos, com 3, 5 e 17 anos. Afirmam que foram registradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2205587-87.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
reclamações de barulhos insuportáveis, tais como pisadas fortes,
arrastamento de móveis, quedas de objetos, manuseio descuidado de
gavetas e marteladas, causando transtornos ao vizinho residente na
unidade 62. Argumentam fazer uso normal do imóvel e não causarem
os barulhos mencionados. Aduzem que, em demonstração de boa-fé,
instalaram feltros na parte de baixo dos móveis e tapetes nos
corredores, na expectativa de reduzirem os ruídos, mas não foi
suficiente para que as reclamações cessassem. Observam que
também escutam ruídos e marteladas oriundos de outras unidades.
Anotam que a síndica e o zelador se recusaram a ir à sua unidade para
constatar o uso normal e a existência de barulhos externos.
Acrescentam haver indisposição de o condomínio ser habitado por
crianças, pois, de acordo com a síndica, aquele seria um prédio de
pessoas idosas. Asseveram que, para comprovarem que os barulhos
não eram provenientes de sua unidade, passaram a gravar pelo celular
das 22h às 6h e, a partir do dia 25/07/2020, instalaram três câmeras
nos cômodos da sala, quarto do casal e quarto das crianças, captando
todas as atividades diárias, a fim de provarem que estavam utilizando o
imóvel de forma normal. Alegam que passaram a receber ligações da
portaria, sem que estivessem fazendo qualquer barulho. Afirmam que a
síndica convocou quatro moradores para uma reunião, para a qual os
agravantes deliberadamente não foram convidados, não havendo
nenhuma deliberação para multá-los, mas posteriormente houve a
aplicação de duas multas. Argumentam que não foi observado o art.
1.337 do Código Civil. Sustentam que a síndica e seu marido, que é o
zelador do condomínio, passaram a expor os agravantes a situações
humilhantes
e
constrangedoras,
aumentando
as
infundadas
reclamações. Entendem que os fatos narrados na inicial se referem
apenas a um condômino que se diz incomodado. Defendem que o
laudo pericial apresentado pelo condomínio possui erros propositais e
conclusões equivocadas, não havendo indicação de barulhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2205587-87.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
insuportáveis e pontuais mencionadas nas reclamações. Aduzem que
as reclamações não são coletivas, mas se restringem ao morador da
unidade 62, apoiado pela síndica, pelo zelador e pelos moradores da
unidade 61. Ressaltam que as reclamações são infundadas e
registradas, em sua maioria, nos horários em que não há dever de
silêncio pela convenção do condomínio, das 6h às 22h. Por isso,
requerem a concessão da antecipação da tutela recursal e a reforma
da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, houve
apresentação da contraminuta (fls. 298/299 e 307/317).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação de não
fazer movida pelo condomínio agravado em face dos agravantes,
consistente na proibição dos agravantes Thais, Giuliano e seus filhos
residirem na unidade 72, de propriedade da agravante Antônia. Houve
pedido liminar para que fosse determinado que os ocupantes na
referida unidade se abstivessem de promover barulhos e ruídos em
seu apartamento, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (fl. 84), cujo
deferimento deu ensejo à interposição do presente recurso.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo,
assiste razão aos agravantes.
A concessão da tutela de urgência é instituto
voltado a tornar efetivo o provimento jurisdicional, assegurando os
princípios constitucionais de inafastabilidade do controle jurisdicional e
de celeridade processual (art. 5o, XXXV e LXXVIII, CF). Sua aplicação
está condicionada à verificação dos requisitos da lei processual, quais
sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2205587-87.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
A propósito, referindo-se à tutela antecipada da lei
processual revogada, mas expressando entendimento que permanece
atual, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de
que “os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada
são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do
autor” (2a T., REsp 265.528/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, DJ 25.08.2003, p. 271).
Assim, as medidas previstas no art. 300 do CPC
estão condicionadas à presença inequívoca dos pressupostos acima
indicados, o que não há nos autos.
Inicialmente, é oportuno assinalar que há fundada
dúvida acerca da origem dos ruídos mencionados, que não foi dirimida
pelo laudo pericial que instruiu a exordial, uma vez que a vistoria
realizada pelo expert ficou limitada à unidade 62, localizada no
pavimento inferior à unidade ocupada pelos agravantes (fls. 104/175
dos autos de origem).
Não é possível afirmar, com certeza, que os
ruídos
que
incomodam
os
moradores
da
unidade
62
vem
exclusivamente da unidade 72, sem vistoriar a aludida unidade e
realizar testes.
Diante disso, não há nos autos indicativos
suficientes que demonstrem a existência de comportamento anormal
advindos do apartamento ocupado pelos agravantes, mesmo
considerando a presença de duas crianças pequenas que lá residem e
o período de isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19.
Acrescente-se que os agravantes alegaram ter
instalado produtos destinados à redução de ruídos, conforme
fotografias acostadas (fl. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2205587-87.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
In
casu,
a
verossimilhança
depende
da
demonstração inequívoca da ocorrência de infração às normas do
condomínio, bem como da oportunidade de defesa do condômino,
questões controvertidas que somente poderão ser dirimidas após o
estabelecimento do contraditório, em cognição exauriente.
Ademais, não há notícias de que a proprietária da
unidade, a agravante Antônia, tenha sido convocada para a reunião
ocorrida em 12.05.2020, que tratou do "barulho provocado pelo
apartamento 72" (fls. 33/34).
Enfim,
é
necessária
a
instauração
do
contraditório, para melhor apuração dos fatos, até porque a fixação de
multa judicial por barulho, sem critérios objetivos de aferição, mostra-se
inadequada e pode ensejar abuso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de concessão da
tutela antecipada.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator